Tribunal: TJSP
Processo: 0000063-12.2018.8.26.0546
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000185627
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000063-12.2018.8.26.0546, da Comarca de Mogi-Guaçu, em que é apelante
ALEF FERNANDO AZEVEDO FERREIRA, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "deram provimento ao recurso para,
com base no artigo 386, III, do Código de Processo Penal, absolver o réu quanto
ao delito previsto no artigo 14 da Lei no 10.826/03, bem como para substituir por
dez dias-multa, no piso mínimo, a sanção restritiva de direitos consistente em
prestação pecuniária, imposta pelo deito remanescente, ficando mantida, no
mais, a sentença apelada. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Criminal no0000063-12.2018.8.26.0546 Comarca de Mogi-Guaçu.
Apelação Criminal no 0000063-12.2018.8.26.0546 Vara Criminal
de Mogi-Guaçu.
Apelante: ALEF FERNANDO AZEVEDO FERREIRA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 33.581
1. Inconformado com a decisão do MM.
Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Mogi Guaçu,
que o condenou como incurso nos artigos 14 e 15, ambos da
Lei no 10.826/03, em concurso material, ao total de quatro anos
de reclusão, em regime prisional aberto, e vinte dias-multa, no
piso mínimo, substituída a sanção carcerária por duas penas
restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à
comunidade, pelo mesmo prazo, e prestação pecuniária no
valor de um salário mínimo, porque em data incerta, na cidade
de Estiva Gerbi, adquiriu e passou a possuir, sem autorização
e em desacordo com determinação legal e regulamentar, uma
arma de fogo, marca “Rossi”, calibre 32, municiada, de uso
permitido, bem como no dia 11 de março de 2018, por volta das
5h20min, na Rua João Gualhardo, no 485, Jardim Nova Estiva,
naquela cidade, efetuou disparos com a referida arma em via
pública, o réu Alef Fernando Azevedo Ferreira recorreu
pretendendo a absorção do artigo 14 pelo artigo 15, ambos da
Lei no 10.826/03, pelo princípio da consunção.
Regularmente processado o recurso, a
douta Procuradoria de Justiça opinou pelo parcial provimento
do apelo para reconhecer a atenuante da menoridade relativa
do réu, sem reflexo nas penas.
É a síntese do necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Criminal no0000063-12.2018.8.26.0546 Comarca de Mogi-Guaçu.
2. No exame do inconformismo é bem
de ver que autoria e materialidade dos fatos, assim como o
dolo com que o apelante agiu ficaram comprovadas, a revelar a
efetiva prática delituosa a ele atribuída na inicial e que a douta
sentença reconheceu.
Com efeito, sempre que interrogado o
réu admitiu ter efetuado um disparo de arma de fogo em via
pública, esclarecendo ter adquirido dias antes a arma de um
colega (fl. 5 e registro digital).
Tal admissão de culpa foi corroborada
pela prova produzida, que não deixou dúvida quanto ao fato de
o réu ter sido surpreendido por policiais militares a portar arma
de fogo, os quais escutaram o disparo (fls. 3/4 e registro
digital), o que de resto ficou demonstrado pelo auto de exibição
e apreensão (fl. 17) e pelos exames periciais, que atestaram a
eficácia do revólver e das munições (fls. 145/150).
Aliás, tanto foi justa a condenação que
o réu contra ela não se insurge propriamente, buscando
somente a absorção do crime-meio de porte ilegal de arma pelo
crime-fim de disparo de arma de fogo.
Nessa análise, comprovada a prática do
delito de disparo de arma de fogo pelo réu, a condenação pela
infração remanescente não pode subsistir. Isto porque o crime
de disparo de arma de fogo absorve o de porte ilegal de arma,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Criminal no0000063-12.2018.8.26.0546 Comarca de Mogi-Guaçu.
que se constituiu em simples meio para o cometimento
daquele. Não se poderia tomar o porte ilegal de arma como
delito autônomo, pois pelo princípio da consunção, ele serviu
de meio para a conduta subsequente, de disparo de arma de
fogo e, por isso, deve por esta última infração ser absorvido,
como requerido pela combativa defesa.
Sobre o tema anota Damásio E. de
Jesus que a posição prevalente é a da absorção do delito de
porte de arma pelo disparo de arma e comenta que “As duas
infrações
atingem
igual
bem
jurídico
(incolumidade
pública),
pertencente ao mesmo sujeito passivo (a coletividade), satisfazendo
as exigências do princípio da consunção no conflito aparente de
normas.” (“Direito Penal do Desarmamento”, Editora Saraiva,
São Paulo, 5a edição, p. 90). Nesse sentido: RT 508/379, RT
664/299, RT 710/294 e RT 791/619.
O jurista FERNANDO CAPEZ anota que,
“O disparo em via pública absorve o porte ilegal (art. 14), pois a
objetividade jurídica é a mesma. Assim também o agente que se
encontre no interior de sua residência e atire em direção à via
pública; o delito de posse irregular da arma (art. 12), no caso,
restará absorvido pelo crime de disparo (art. 15). Além disso, não
seria possível ao agente disparar a sua arma na via pública sem que
esta estivesse consigo, ou, no caso de o disparo ser efetuado
intramuros, sem que a arma não registrada se encontrasse na casa.
Aplica-se o princípio da consunção, ficando absorvida a conduta-
meio de portar ou possuir ilegalmente a arma de fogo” (“Estatuto
do Desarmamento, Comentários à Lei n. 10.826, de 22.12.2003”,
Editora Saraiva, São Paulo, 2005, p. 103).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação Criminal no0000063-12.2018.8.26.0546 Comarca de Mogi-Guaçu.
Assim, cabe absolver o réu da acusação
da prática do delito previsto no artigo 14 da Lei no 10.826/03, a
teor do disposto no artigo 386, III, do Código de Processo
Penal.
Quanto à dosimetria, a pena-base para
a infração remanescente de disparo de arma de fogo foi fixada
com critério e moderação, situando-se no menor patamar para
a espécie, o que impediu pudessem as atenuantes da
confissão e da menoridade relativa do réu, que ora se
reconhece, influir no cálculo, aplicando-se à hipótese a Súmula
no 231 do colendo Superior Tribunal de Justiça, que dispõe: “A
incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução
da pena abaixo do mínimo legal”.
O regime prisional foi o mais brando
possível e a substituição da sanção carcerária era mesmo
cabível no caso dos autos, pois presentes os requisitos legais
para tanto. Todavia, era possível que ela se operasse por uma
sanção restritiva de direitos e multa, nos exatos termos do
artigo 44, § 2o, do Código Penal. Optando pela substituição por
duas penas restritivas de direitos, forma mais gravosa, o
eminente magistrado sentenciante deveria ter fundamentado
sua escolha. Como não o fez, cabe substituir uma delas, qual
seja, a de prestação pecuniária, por dez dias-multa, no piso
mínimo.
Portanto, para os fins acima expostos, é
de rigor o provimento do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Apelação Criminal no0000063-12.2018.8.26.0546 Comarca de Mogi-Guaçu.
3. Destarte, pelo meu voto, dá-se
provimento ao recurso para, com base no artigo 386, III, do
Código de Processo Penal, absolver o réu quanto ao delito
previsto no artigo 14 da Lei no 10.826/03, bem como para
substituir por dez dias-multa, no piso mínimo, a sanção
restritiva de direitos consistente em prestação pecuniária,
imposta pelo deito remanescente, ficando mantida, no
mais, a sentença apelada.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -